Tribunal: TJMT
Processo: 1041370-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041370-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDO GRAU. ATUAÇÃO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 178, I, E 279 DO CPC. VÍCIO PROCESSUAL ABSOLUTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CASSAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública ambiental, sob alegação de nulidade do julgamento por ausência de sua prévia intimação para atuar como fiscal da ordem jurídica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do Ministério Público, em segundo grau de jurisdição, para emissão de parecer em processo que versa sobre interesse público ambiental, acarreta nulidade do acórdão proferido.

III. Razões de decidir
3. O Ministério Público deve ser obrigatoriamente intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nas causas que envolvam interesse público ou social, especialmente em ações civis públicas ambientais, nos termos do art. 178, I, do CPC.
4. A ausência de intimação do órgão ministerial, quando obrigatória, configura nulidade absoluta do processo, conforme disposto no art. 279 do CPC.
5. Consta dos autos que a Procuradoria de Justiça Especializada peticionou previamente ao julgamento, requerendo vista para manifestação, não tendo sido apreciado o pleito antes da inclusão em pauta e julgamento do recurso.
6. A realização do julgamento sem a prévia manifestação do Ministério Público, somada à equivocada certificação de ausência de intervenção ministerial no acórdão, evidencia vício processual grave, apto a comprometer a validade do decisum.
7. A atuação do Ministério Público em segundo grau, como custos juris, é autônoma e indispensável à formação do convencimento do colegiado, não se confundindo com sua atuação como parte na origem.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o acórdão proferido sem a prévia intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em causas que envolvam interesse público ou social. 2. A ausência de intervenção ministerial, quando obrigatória, configura vício processual absoluto, impondo a cassação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 178, I, e 279.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 352392377), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1041370-85.2025.8.11.0000, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que indeferiu os pedidos de tutela de urgência na Ação Civil Pública no 1000492-19.2025.8.11.0033.

Este Relator, em decisão monocrática (Id. 330838870), indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. O feito foi, então, incluído em pauta para julgamento virtual.

Contudo, antes da sessão, a douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística peticionou nos autos (Id. 350289853), informando não ter sido previamente intimada para ofertar parecer e requerendo, expressamente, que a inclusão em pauta fosse tornada sem efeito para que lhe fosse oportunizada a manifestação, como fiscal da ordem jurídica.

Não obstante a referida manifestação, o recurso foi levado a julgamento, tendo esta Câmara, por unanimidade, negado provimento ao agravo, nos termos do voto de minha relatoria.

Agora, em sede de Embargos de Declaração, o Ministério Público argui a nulidade do julgamento por cerceamento de sua atuação como fiscal da ordem jurídica, uma vez que o feito foi julgado sem a prévia e obrigatória intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, em violação aos artigos 178, I, e 279 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para preliminarmente, declarar a nulidade do acórdão, com a reabertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça.

A embargada não foi intimada para contrarrazões, visto que a relação processual ainda não se aperfeiçoou nos autos principais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Perscrutando os autos, observa-se que a insurgência se funda na alegação de nulidade do julgado por ausência de intimação obrigatória do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, matéria que se insere no espectro das hipóteses previstas no ordenamento processual, notadamente quando se está diante de vício que compromete a validade do ato decisório.

Como é consabido, a intervenção do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (custos juris), é obrigatória nas causas que envolvem interesse público ou social, categoria na qual se inserem, por excelência, as ações civis públicas que visam à tutela do meio ambiente. A matéria é disciplinada de forma inequívoca pelo Código de Processo Civil, que em seu artigo 178, inciso I, estabelece:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;”

A consequência jurídica da inobservância de tal preceito é igualmente clara, conforme dispõe o artigo 279 do mesmo diploma legal:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”

Conforme se extrai dos autos, o processo foi incluído em pauta de julgamento virtual (Id. 349043881), e, antes do início da sessão, a douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística protocolou petição (Id. 350289853), alertando para a ausência de sua prévia intimação para emissão de parecer e requerendo a retirada do feito de pauta.

Ocorre que, por um lapso, tal manifestação não foi apreciada, e o julgamento prosseguiu, culminando na prolação do acórdão ora embargado (Id. 352392377). Agrava a situação o fato de o relatório do referido acórdão ter consignado, de forma equivocada, a inexistência de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, o que evidencia uma contradição fática e a desconsideração de petição relevante para o deslinde regular do processo.

A atuação do Ministério Público em segunda instância não se confunde com a sua atuação como parte autora em primeiro grau. Enquanto o Promotor de Justiça ajuíza a ação na defesa de um direito coletivo, o Procurador de Justiça, no segundo grau, exerce um papel fiscalizatório autônomo, garantindo a correta aplicação do ordenamento jurídico e a proteção do interesse público subjacente. A ausência dessa intervenção, quando obrigatória, subtrai do colegiado uma perspectiva essencial para a formação de seu convencimento e macula o devido processo legal.

Portanto, o prosseguimento do julgamento sem a devida manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, mesmo após alerta expresso da própria instituição, configura vício insanável, que impõe o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para, reconhecendo a nulidade processual absoluta decorrente da ausência de intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça para intervir como fiscal da ordem jurídica, CASSAR o v. acórdão de Id. 352392377.

Por conseguinte,
DETERMINO
a remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer sobre o mérito do Agravo de Instrumento, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para nova inclusão em pauta de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026